Tribunal: TCU
Processo: 031.433/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando do Exército contra Acelina Cavalcanti Dias da Silva, em razão do recebimento de pensão militar especial com base em decisão judicial precária, posteriormente revertida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Comando do Exército contra Acelina Cavalcanti Dias da Silva, em razão do recebimento de pensão militar especial na condição de viúva do militar Paulo André Sampaio Dias da Silva, com base em decisão judicial precária, posteriormente, revertida, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; e 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. enviar cópia desta decisão, acompanhada dos respectivos relatório e voto, à responsável, ao Comando do Exército e à Advocacia-Geral da União (AGU), para que adote as providências que entender pertinentes, com vistas ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela União, em decorrência da antecipação da tutela concedida na Ação Ordinária 2006.83.00.000982-0, que tramitou na 5a Vara Federal/PE, posteriormente, revogada.